Tribunal: TJSP
Processo: 2202709-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que determinou a exclusão da multa compensatória de 1%, entendendo corretos os cálculos apresentados pelos executados e fixando o débito em R$ 36.735.187,13 para maio de 2019. Insurgência. Pretensão de incidência de custas e despesas processuais nos cálculos do débito exequendo. Reconsideração da decisão agravada neste ponto. Determinação do Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que determinou a exclusão da multa compensatória de 1%, entendendo corretos os cálculos apresentados pelos executados e fixando o débito em R$ 36.735.187,13 para maio de 2019. Insurgência. Pretensão de incidência de custas e despesas processuais nos cálculos do débito exequendo. Reconsideração da decisão agravada neste ponto. Determinação do Juízo a quo para que sejam acrescidas custas e despesas processuais despendidas pela exequente no curso desta execução ao valor do débito homologado (R$ 36.735.187,13, em valores de maio de 2019). Pedido prejudicado. Pretensão da recorrente de incluir nos cálculos apresentados pela parte contrária multa compensatória de 1% ao mês, prevista no contrato que embasou a inicial, e que no seu entender não foi objeto de decisão nos agravos de instrumento anteriores. Questão já foi discutida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000 por esta Turma Julgadora, em que foi constatado que ao longo do processo houve uma mudança de critério por parte da exequente na apresentação de seus cálculos, que antes não incluíam a multa compensatória prevista no contrato que deu ensejo a execução de origem e posteriormente passaram a inclui-la, em desacordo com o entendimento delineado pelo C. STJ. Decisão mantida neste aspecto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202709-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA OXFORD LTDA., são agravados MILTON PASCOWITCH,
SERGIO PASCOWITCH, GDH EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO e JOSÉ
PASCOWITCH.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
AI:
2202709-92.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator:
Sidney da Silva Braga
Processo:
0619658-80.1985.8.26.0100
Agravante:
Construtora Oxford Ltda.
Agravados:
GDH
S/A
Empreendimentos
Comerciais,
Milton
Pascowitch, José Pascowitch e Sérgio Pascowitch
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão
que determinou a exclusão da multa compensatória de 1%,
entendendo corretos os cálculos apresentados pelos executados
e fixando o débito em R$ 36.735.187,13 para maio de 2019.
Insurgência. Pretensão de incidência de custas e despesas
processuais nos cálculos do débito exequendo. Reconsideração
da decisão agravada neste ponto. Determinação do Juízo a quo
para que sejam acrescidas custas e despesas processuais
despendidas pela exequente no curso desta execução ao valor
do débito homologado (R$ 36.735.187,13, em valores de maio
de 2019). Pedido prejudicado. Pretensão da recorrente de
incluir nos cálculos apresentados pela parte contrária multa
compensatória de 1% ao mês, prevista no contrato que
embasou a inicial, e que no seu entender não foi objeto de
decisão nos agravos de instrumento anteriores. Questão já foi
discutida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
no 2195035-68.2017.8.26.0000 por esta Turma Julgadora, em
que foi constatado que ao longo do processo houve uma
mudança de critério por parte da exequente na apresentação de
seus cálculos, que antes não incluíam a multa compensatória
prevista no contrato que deu ensejo a execução de origem e
posteriormente passaram a inclui-la, em desacordo com o
entendimento delineado pelo C. STJ. Decisão mantida neste
aspecto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
VOTO No 22340
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 402/408, que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, determinou a exclusão da multa compensatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
1%, entendendo corretos os cálculos apresentados pelos executados e
fixando o débito em R$ 36.735.187,13 para maio de 2019.
Alega a agravante que a questão tratada nos autos
refere-se à multa em virtude o inadimplemento da obrigação, e não a
juros compensatórios, e que o agravado teria conferido extensão indevida
ao quanto decidido nos recursos no 2053135-05.2014.8.26.0000,
2028322-21.2015.8.26.0000 e 2195035-68.2017.8.26.0000 “(...) ao
suprimir a multa (questão que a princípio não fora tratada nas decisões
citadas) como também, as custas e despesas processuais do cálculo
homologado pela decisão agravada, atentando contra dispositivos
expressos de lei, porquanto a matéria atém-se a questão de índole
pública, não podendo ser alterada ou modificada pela vontade das
partes ou do Estado-juiz.”
Aduz que nos cálculos apresentados pela parte
contrária não estão previstos multa (cláusula penal), custas e despesas
processuais que a exequente estaria tendo ao cobrar o que lhe é devido,
questões que não teriam sido tratadas em outro momento.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso para suspender a decisão recorrida no tocante à suposta supressão
da multa contratual, bem como a antecipação da tutela recursal “(...)
quanto a parte que pretende a reforma da decisão que suprimiu,
implicitamente, as custas e despesas processuais da cobrança; (...).”
Ao final, pede o provimento do presente recurso a
fim de reformar a decisão recorrida e “(...) reconhecer a legalidade da
multa contratual, como pactuada e prevista na inicial da ação, e, ainda,
quanto a cobrança das custas e despesas processuais por obra do
inadimplemento e da necessidade de ter sido ajuizada ação para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
exigibilidade do crédito.”
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior do agravo de
instrumento no 2254650-18.2019.8.26.0000 por esta Câmara de Direito
Privado.
Indeferidos os pedidos de concessão de efeito
suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal às fls. 415/417.
Prestadas informações pelo d. Juízo de origem às
fls. 427/428.
Contraminuta e documentos apresentados pelo
agravado Milton Pascowitch às fls. 432/706.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial (nota promissória), distribuída em 16/10/1985, movida por
Construtora Oxford Ltda. em face de G.D.H. S/A - Empreendimentos
Comerciais, José Pascowitch, Sérgio Pascowitch e Milton Pascowitch,
objetivando o recebimento do valor histórico de Cr$ 6.858.309.191,00
(seis bilhões oitocentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e nove mil e
cento e noventa e um cruzeiros).
Consta dos autos que a exequente apresentou os
cálculos do débito exequendo em valores que entendia devidos, apurados
em R$ 73.079.086,78, para maio de 2019. Afirmou que em nenhum dos
recursos apresentados pelo executado Milton ao longo da execução tratou-
se da multa compensatória, estipulada pelas partes quando da assinatura
do contrato, ou houve determinação para sua exclusão. Não se opôs ao
envio dos autos ao contador judicial, caso necessário. Postulou, entre
outros pedidos, o recebimento da planilha de cálculos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
Houve a manifestação do requerido Milton, que
impugnou os cálculos apresentados pela exequente, insurgindo-se quanto
à cobrança da multa compensatória. Apontou como devida a quantia de
R$ 36.735.187,13, para maio de 2019, com a ressalva de entender devido
o valor de R$ 14.787,434,34 considerando a incidência da Taxa Selic.
Requereu fosse afastada dos cálculos da requerente a multa
compensatória e acatados seus cálculos.
Após manifestação da exequente, o magistrado de
origem assim decidiu: “Vistos. Fls. 6.285/6.522, 6.571/6.581 e
6.597/6.733: 1. No que se refere aos cálculos do débito em execução, a
divergência das partes resume-se à multa compensatória de 1%.
Alegam os executados que: (i) desde a propositura da ação, em 1985,
até 01/07/2013, a exequente apresentou diversos cálculos sem que
nunca tenha cobrado a referida multa compensatória; (ii) a exequente
somente passou a cobrar a multa compensatória, inserindo-a nos
demonstrativos de débito, a partir de 06/11/2014; (iii) a partir do
julgamento do agravo de instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000, a
exequente modificou seus cálculos e passou a cobrar juros de mora de
1% ao mês desde 1985 e fez incidir a multa compensatória de 1% ao
mês; e (iv) em função disso, os executados alegaram preclusão para
alteração dos critérios de cálculos, o que foi rejeitado, tendo interposto
o agravo de instrumento no 2028332-21.2015.8.26.0000, que teve o v.
Acórdão anulado pelo STJ, dizendo que, nos autos do agravo de
instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000 o E. Tribunal de Justiça
reconheceu a impossibilidade de alteração da metodologia aplicada
para elaboração dos cálculos. A exequente alega que: (i) a multa
compensatória de 1% tem previsão na escritura pública de novação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
dívida que serve de título executivo na presente demanda; (ii) a única
alteração na forma de cálculo determinada pelo E. Tribunal de Justiça,
no agravo de instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000, foi quanto
aos juros, de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e de
1% ao mês a partir de então; e (iii) não houve exclusão da multa
compensatória e a questão está preclusa e não pode ser reaberta
discussão a respeito, tanto que houve menção expressa à multa
compensatória
no
agravo
de
instrumento
no
2053135-05.2014.8.26.0000. Assiste razão ao executado. A decisão de
fls. 4.724/4.728 estabeleceu que: (...) A escritura acima mencionada
prevê a novação das dívidas através da conversão de seus valores em
ORTNs, a partir de seus vencimentos originais e até 08 de junho de
1983 (data em que foram calculados os valores das novas dívidas), e
acrescidas de juros de 1% ao mês e multa compensatória de 1% ao mês,
não capitalizados, contados desde as datas dos vencimentos originais
até a data dos novos vencimentos. Nada há de ilegal nem abusivo nessa
previsão. A mora, no caso, tem natureza ex re, a partir do vencimento
de cada parcela, independentemente de interpelação prévia. Nada
impede a cumulação de juros de 1% ao mês com multa compensatória
de 1% ao mês, dada a natureza diversa de ambos os encargos: os juros
remuneram o capital e a multa compensatória faz as vezes de cláusula
penal (prefixação de perdas e danos). Quanto ao percentual, nenhuma
ofensa há ao artigo 406, do Código Civil, que somente determina a
incidência da taxa em vigor para a mora de impostos devidos à
Fazenda Nacional quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou forem
determinados em lei, nada do que é o caso dos autos. E, sobre tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
encargos, podem incidir, ainda, juros de mora. Com efeito, não há
qualquer abusividade na cumulação desses encargos, mostrando-se
lícita a cumulatividade dos juros remuneratórios com os juros
moratórios e a multa compensatória prevista por ocasião do
inadimplemento, justamente por causa de suas naturezas diversas. Tal
matéria já foi decidida, o que ora fica reiterado. Anoto, por fim, que o
trecho da fundamentação do v. Acórdão prolatado nos embargos de
declaração no 2053135-05.2014, que o executado entende que
referendou sua pretensão de limitação dos juros a 0,5% ao mês até
janeiro de 2003, na verdade, trata da inaplicabilidade da taxa Selic. A
referência, na fundamentação de decisão sobre tema diverso, a cálculos
da exequente com tal alíquota, não supera a fundamentação supra, no
sentido contrário. (...) (grifos nossos) Contra essa decisão o executado
interpôs o agravo de instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000, ao
qual, ao final, após julgamento de embargos de declaração, foi dado
parcial provimento, para o fim de "determinar que os cálculos sejam
reapresentados nos termos acima delineados". E, do corpo do v.
Acórdão, constou que: Aduz ainda o embargante ter havido omissão e
contradição no que se refere à apreciação da alegada preclusão em
virtude de a empresa recorrida ter modificado os critérios de cálculo
estabelecidos no acórdão do agravo de instrumento no
2053135-05.2014.8.26.0000. Afirma que o voto vencedor limita-se a
invocar precedente do C. STJ (AgRg no Ag no 1.227.325/DF), sem
identificar os fundamentos determinantes da aplicação do referido
julgado e sua a verdadeira relação com o caso em apreço. Entende que
o citado precedente estabelece que o erro passível de alteração de
cálculos é o meramente aritmético, e não o relativo a modificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
critérios de cálculo. Alega ser patente o desrespeito à coisa julgada
material, à preclusão e à boa-fé objetiva, pois no seu entender houve
uma mudança nas regras anteriormente estabelecidas mesmo após
anos de cálculos apresentados pela exequente com critérios diferentes.
Neste aspecto, entendo, de fato, ter havido contradição no voto
condutor do v. acórdão. Sobre o tema assim foi registrado: No agravo
de instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000, julgado por esta
Câmara com voto de relatoria da E. Des. Clarice Salles de Carvalho
Rosa, em 30/09/2014, e complementado pelo julgamento de embargos
declaratórios em 19/11/2014, afirma o recorrente que foi estabelecido
que, quanto aos juros de mora, seria aplicada a taxa de 0,5% até
01/2003 e daí em diante a alíquota de 1,0%. Ocorre que, da leitura de
ambos os acórdãos, verifica-se que a questão debatida restringia-se à
aplicação da taxa selic para correção do valor da execução, não tendo
sido objeto do recurso a questão aventada pelo agravante. No voto
condutor do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios, há
menção ao fato de que a exequente apresentou cálculos aplicando as
taxas de juros de mora de 0,5% e 1,0%. Todavia, no mesmo voto restou
consignado que "Cumpre ressaltar que, os juros de mora foram
estipulados contratualmente, diversamente do estatuído no artigo 406
do Código Civil, razão pela qual não se há que falar em substituição
juros e correção monetária pela taxa Selic". No contrato objeto da
execução restou estabelecido juros de mora de 1,0% ao mês e juros
compensatórios no mesmo percentual, desde o vencimento, razão pela
qual não há irregularidade dos cálculos apresentados pela exequente.
Nem se argumente que houve preclusão da questão em virtude do fato
de que os cálculos anteriormente apresentados previam 0,5% até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
01/2003 e daí em diante a alíquota de 1,0%. Isso porque tais cálculos
estão em desacordo com o próprio teor da petição inicial da execução.
Na inicial da ação a exequente relata que pretende a satisfação do valor
devido nos termos dos títulos objeto da execução, com juros de mora de
1% ao mês e juros compensatórios de 1% ao mês (fls. 22/39 dos autos
do recurso). Assim, entendo que houve apenas erro material nos
cálculos anteriores, não tendo havido, nos novos cálculos que
aplicavam as taxas previstas contratualmente, inovação com relação ao
pretendido na inicial, dos quais os executados estão cientes. Nesse
sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: (...) O fato de ter
havido no acórdão dos embargos declaratórios de relatoria da E. Desa.
Clarice Salles de Carvalho Rosa menção de não haver irregularidade
nos cálculos que previam, quanto aos juros de mora, a aplicação da
taxa de 0,5% até 01/2003 e daí em diante a alíquota de 1,0%, por não
ferirem a lei da usura, não geram contradição alguma com as
conclusões constantes deste voto, pois, como salientado, discutia-se
naquele agravo de instrumento a aplicação da taxa selic, e os cálculos
que foram questionados estavam equivocados e em desacordo com os
termos da inicial da execução Ademais, não houve prejuízo ao
contraditório, pois o executado pode se insurgir contra esses novos
cálculos, que restam mantidos com este recurso. Assim, nada a
reformar no que se refere aos cálculos. Ocorre que no acórdão
proferido pelo C. STJ, acima citado, que fundamentou a decisão,
entendeu-se que "(...) A inexatidão passível de correção a qualquer
tempo no curso da execução é o simples erro de cálculo (aritmético),
não podendo ser conferida a mesma possibilidade à divergência sobre
critérios de cálculo. Esses, uma vez fixados ao longo do processo, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
irremediavelmente atingidos pela preclusão". No caso dos autos não
houve apenas erro de cálculo aritmético. Houve, de fato, uma mudança
do critério. Não obstante na inicial da ação a exequente relatar que
pretende a satisfação do valor devido nos termos dos títulos objeto da
execução, com juros de mora de 1% ao mês e juros compensatórios de
1% ao mês, ao longo da ação seus cálculos restringiam-se a juros de
1% ao mês, sendo de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil.
Assim, houve preclusão relativa aos critérios de cálculo, entendimento
que é reforçado pelo que consta no acórdão dos embargos declaratórios
de relatoria da E. Desa. Clarice Salles de Carvalho Rosa, no qual há
menção de não haver irregularidade nos cálculos que previam, quanto
aos juros de mora, a aplicação da taxa de 0,5% até 01/2003 e daí em
diante a alíquota de 1,0%. Assim, em tempo, entendo ser o caso de
acolher a alegação de contradição, para reformar a decisão recorrida e
determinar que os cálculos sejam reapresentados com base nos
parâmetros de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do
Código Civil de 2003 e de 1,0% ao mês daí em diante, além de correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP. (...) (grifos nossos) A questão
está decidida pelo v. Acórdão proferido no agravo de instrumento no
2195035-68.2017.8.26.0000. Portanto, deve ser excluída a multa
compensatória de 1%. Os cálculos devem obedecer aos novos
parâmetros estabelecidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ou
seja, juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código
Civil de 2003 e de 1% ao mês daí em diante, além de correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP. E, nesse passo, estão corretos
os cálculos apresentados pelo executado a fls. 6.288/6.289. Fixo,
portanto, o débito dos executados no valor de R$ 36.735,187,13, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
valores de maio de 2019. 2. Fixado o valor do débito, resta definir o
valor de todos os bens já penhorados. 3. Os executados discordaram (fls.
6.293) do pedido de adjudicação, pela exequente, das 21 unidades do
empreendimento denominado "Projeto Bandeirantes", pelo maior valor
da avaliação já realizada (R$ 258.487,00, fls. 2.266). Nesse passo, a
avaliação realmente deve ser refeita, eis que desatualizada, pois levada a
efeito em 2012. Determino nova avaliação desses 21 imóveis, nomeando,
para tanto, o Engenheiro Fabio Martin. Quesitos e assistentes técnicos
em 15 dias. Após, intime-se o perito judicial para estimar seus
honorários em 10 dias. 4. Ciência da distribuição da carta precatória
para a Comarca do Rio de Janeiro para avaliação do imóvel de
matrícula no 91.716 (fls. 6.592/6.594 e 6.735/6.736). 5. Fls. 6.737/6.741:
O ato ordinatório referido dizia respeito à comunicação de distribuição
da carta precatória acima referida. De todo modo, fica devolvido o prazo
de manifestação à exequente. 6. Fls. 6.742/6.824: Ciência da devolução
da carta precatória que havia sido anteriormente encaminhada para o
Rio de Janeiro para avaliação do imóvel de matrícula no 91.716. O D.
Juízo deprecado devolveu a carta precatória recentemente distribuída,
de no 0014775-17.2020.8.19.0001, sem cumprimento, por entender que o
imóvel já foi avaliado na carta precatória anterior, de no
0152528-84.2018.8.19.0001
(fls.
6.785/6.786),
bem
como
pelo
recolhimento incorreto das custas (fls. 6.822) 7. Fls. 6.825/6.827:
Devolvo o prazo ao executado. 8. O pedido de adjudicação dos imóveis
que o executado Milton e sua esposa transferiram para integralização do
capital da sociedade Eçapira Participações S/A (matrículas no 192.648 e
91.716) deve ser analisado após decisão sobre a avaliação do imóvel de
matrícula no 91.716 e após decisão sobre a permanência ou não de Mara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
no polo passivo até o montante dos valores a ela transferidos pelo
executado nos empréstimos realizados, ou seja, até o valor de R$
29.600.000,00, ambas as situações ainda pendentes de solução
definitiva. Anoto, ainda, que o pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica da empresa Eçapira está em trâmite neste Juízo,
por meio digital. 9. Fls. 6.828/6.868: Cumpra-se o v. Acórdão proferido
nos autos do Agravo de Instrumento de no 2127366-27.2019, que
manteve decisão de indeferimento de pedido da exequente para
apreensão da CNH e dos passaportes do executado e de expedição de
ofício à Polícia Federal. 10. Defiro o prazo de 15 dias para que a
exequente apresente a planilha com os bens penhorados e seus valores e
para que se manifeste sobre a relação de bens penhorados apresentada
pelo executado e a estimativa de valores que o executado para eles
apontou (fls. 6.304/6.522). 11. Porque o Recurso Especial interposto em
relação ao v. Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Terceiro
opostos por Mara Pascowitch e que anulou o v. Acórdão dos Embargos
de Declaração, em princípio, não implica em anulação do quanto
decidido no v. Acórdão que decidiu o recurso de apelação, e porque os
Embargos Declaratórios, em regra, não possuem efeito suspensivo, este
último v. Acórdão (que decidiu a apelação nos Embargos de Terceiro,
não os embargos declaratórios) continua vigente e deve ser cumprido, de
modo que indefiro, por ora, o pleito para imediata exclusão de Mara
Pascowitch do polo passivo e de cancelamento da certidão nesse sentido
expedida. Aguarde-se, a respeito, o julgamento dos embargos de
declaração na apelação dos Embargos de Terceiro, e, ainda, o
julgamento do Agravo de Instrumento no 2254650-18.2019, interposto
pelo executado, e no qual foi feito pedido de efeito suspensivo para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
dentre outras providências, ser excluída Mara Pascowitch do polo
passivo, efeito suspensivo esse que foi negado. Intime-se.” (fls. 402/408).
Desta decisão recorre a agravante.
Após a interposição deste recurso, o magistrado
singular reconsiderou parcialmente a decisão recorrida apenas para
determinar que sejam acrescidas custas e despesas processuais
despendidas pela exequente no curso desta execução ao valor do débito
homologado (R$ 36.735.187,13, em valores de maio de 2019), conforme
decisão: “Vistos. 1. Fls. 7.277/7.320 e 7.322/7.326: Ciência do Agravo
de Instrumento interposto pela exequente. Mantenho a decisão agravada
de fls. 6.869/6.875 por seus próprios fundamentos, exceto quanto ao que
segue. A decisão agravada deve ser esclarecida para o fim de dela ficar
constando que foi homologado o débito dos executados no valor de R$
36.735.187,13, em valores de maio de 2019, mas que tal valor não inclui
as custas e despesas processuais que, realmente, são devidas e devem ser
incorporadas ao montante da dívida. Portanto, reconsidero, em parte, a
decisão agravada, apenas para determinar que fique constando que o
valor do débito homologado (R$ 36.735.187,13, em valores de maio de
2019) deve ser acrescido das custas e despesas processuais despendidas
pela exequente no curso desta execução. No mais, fica mantida a decisão
agravada. Nesta data, prestei informações, conforme cópias que seguem.
Aguarde-se o julgamento do recurso. 2. Após a remessa das informações
ao E. Tribunal de Justiça, tornem conclusos para apreciação das
petições de fls. 7.089/7.092 e 7.094/7.275. Intime-se.”
Neste contexto, fica prejudicada a análise do
pedido de incidência de custas e despesas processuais aos cálculos do
débito exequendo ante a reconsideração da decisão agravada neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
No mais, aduz a recorrente que os cálculos
apresentados pela parte contrária não incluem a multa compensatória de
1% ao mês, prevista no contrato que embasou a inicial, e que no seu
entender não foi objeto de decisão nos agravos de instrumento anteriores.
Ao contrário do que pretende a agravante, entendo
que a questão já foi discutida por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000 por esta Turma Julgadora.
Isto porque no julgamento do referido recurso,
complementado pelo acórdão de embargos declaratórios que teve efeito
modificativo, foi constatado que ao longo do processo houve uma
mudança de critério por parte da exequente na apresentação de seus
cálculos, que antes não incluíam a multa compensatória prevista no
contrato que deu ensejo a execução de origem e posteriormente passaram
a inclui-la, em desacordo com o entendimento delineado pelo C. STJ
(AgRg no Ag 1.227.325/DF, rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. 4.11.2014,
DJe 11.11.2014), segundo o qual "A inexatidão passível de correção a
qualquer tempo no curso da execução é o simples erro de cálculo
(aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade à
divergência sobre critérios de cálculo. Esses, uma vez fixados ao longo
do processo, são irremediavelmente atingidos pela preclusão."
Embora no julgamento dos embargos declaratórios
do agravo de instrumento no 2195035-68.2017.8.26.0000 este Relator se
refira a "juros compensatórios", que teriam sido indevidamente incluídos
após alteração do critério utilizado pela exequente para os cálculos, a toda
evidência me referia à "multa compensatória", tratando-se de mero erro
material, eis que passou a ser aplicada nos cálculos da requerente no
importe de 1% ao mês, conforme previsão contratual, além da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
monetária e dos juros de mora de 1% ao mês.
É evidente que a agravante quer valer-se da
imprecisão dos termos utilizados para pretender reintegrar a multa
compensatória aos cálculos da execução, quando em verdade ela já foi
excluída com o julgamento do agravo de instrumento no
2195035-68.2017.8.26.0000.
Ainda que se considerasse que naquele julgamento
estivesse sendo tratado de "juros" e não "multa", o fato é que estaria
havendo neste momento uma nova alteração de critérios, o que não se
pode admitir.
Ressalte-se que, contrário do que afirma a
agravante, não se trata de questão que possa ser discutida a qualquer
tempo, pois a multa compensatória tem previsão contratual, não se
tratando de matéria de ordem pública como a correção monetária e os
juros de mora, que são previstos em lei.
Assim, a decisão recorrida não merece qualquer
reforma.
Ainda, ao contrário do que pretende o recorrido
em sua contraminuta, não vislumbro no caso em questão litigância de
má-fé por parte da agravante a ensejar a aplicação da pena prevista no
art. 81 do Código de Processo Civil em vigor, vez que não entendo
caracterizada quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do mesmo
diploma legal.
Do exposto, conheço parcialmente do recurso e,
na parte conhecida, nego provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202709-92.2020.8.26.0000
16
HELIO FARIA
Relator